Tribunal: TJDFT
Processo: 0000738-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000738-34.2019.8.07.0007 RECORRENTE: GUILHERME GOMES DE ASSIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IRRELEVANTE A CONFISSÃO DA PROPRIEDADE DA ARMA EM OUTRA AÇÃO PENAL PELO CORRÉU NO CRIME DE ROUBO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. DIVERSAS CONDUTAS QUE CONFIGURAM O TIPO PENAL. RÉU PORTOU, REMETEU E OCULTOU A ARMA. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quando o acervo probatório é coeso e demonstra que o réu portou e remeteu o artefato para o interior do veículo, tentando ocultá-lo, quando da abordagem policial. Ademais, irrelevante a confissão da propriedade da arma em outra ação penal pelo corréu no crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, notadamente porque demonstrado o perigo concreto do porte de arma. 2. O artigo 14 da Lei no 10.826/03 traz diversos núcleos verbais, nascendo um tipo misto alternativo, de conduta múltipla ou conteúdo variado, ou seja, a prática de várias condutas previstas no tipo, num mesmo contexto fático, ensejará um único crime. Como ainda, a prática de qualquer uma das treze condutas é suficiente para configurar o crime. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 da Lei no 10.826/2003; e 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas. Aduz que não restou comprovado o elemento subjetivo do crime de porte de arma. Invoca dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao alegado dissenso jurisprudencial e à indicada ofensa aos artigos 14 da Lei no 10.826/2003; e 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto é pacífico no STJ o entendimento de que “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010